Tribunal: TJBA
Processo: 8162911-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162911-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRACILDA SILVA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JULIA MACIEL DE OLIVEIRA BRITO, ALEX MONTEIRO PEREIRA, ITALO HENRIQUE DE SOUSA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. AFASTADA PRELIMINAR. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. SAQUE INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por suposta má gestão de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) pelo Banco do Brasil. A parte agravante sustenta que apenas tomou ciência dos desfalques em 21/02/2024, data em que obteve extratos da conta, razão pela qual o prazo prescricional decenal deveria ter início nesta data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda que discute falhas na gestão de conta vinculada ao Pasep; e (ii) estabelecer qual é o termo inicial para contagem do prazo prescricional decenal, em demandas que tratam de desfalques em contas do Pasep.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais saques indevidos, desfalques e falhas na gestão das contas vinculadas ao Pasep.

Ainda segundo o Tema 1.150 do STJ, a pretensão de ressarcimento por danos decorrentes da má gestão de conta vinculada ao Pasep submete-se ao prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial para contagem desse prazo é o momento em que o titular da conta, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, o que ocorre, de forma objetiva, na data do saque integral da conta.

A tese de que o prazo somente se iniciaria com o acesso a extratos bancários posterior ao saque é rejeitada, pois sujeitaria a fluência do prazo prescricional à vontade exclusiva do titular, em afronta à segurança jurídica.

No caso concreto, o último saque ocorreu em 26/01/1996, e a ação foi ajuizada apenas em 30/07/2025, quando já decorrido o prazo de dez anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao Pasep.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do Pasep prescreve em dez anos, conforme art. 205 do Código Civil.

O termo inicial do prazo prescricional é a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do saldo e, portanto, dos desfalques.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 22.06.2022 (Tema 1.150); TJ-DF, Apelação Cível 0706923-31.2020.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 03.11.2023; TJ-RN, Apelação Cível 0857780-59.2023.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro, j. 16.07.2024; TJ-SP, Recurso Inominado 1000685-40.2021.8.26.0297, Rel. Juiz Arnaldo Valderrama, j. 29.01.2024; TJ-PR, Apelação 0034170-95.2024.8.16.0014, Rel. Juiz Luciano Albuquerque, j. 26.10.2024; TJ-BA, Apelação 8092919-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8162911-62.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante
IRACILDA SILVA DE ARAUJO
e como agravada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA